Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711509-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHILCO ELETRÔNICOS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante e extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação ao ente público. Em consequência, condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Distrito Federal, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo de Civil. 2. De acordo com o art. 85, § 2o, do Código de Processo de Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 3. Com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo de Civil, na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, observados os parâmetros do § 2o, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 85, §§ 2o, 3o e 4 o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, e o fez mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade, especialmente porque se trata de causa a que foi atribuído valor certo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029